Tribunal: TJDFT
Processo: 0729215-67.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. JORNADA DE TRABALHO. CARGA HORÁRIA. REDUÇÃO. EQUIPARAÇÃO. NÃO GARANTIDA PELA LEIS 3.320/2004 E 5.174/2013. PROCESSO JULGADO PELA TURMA RECURSAL. PROCESSO SUSPENSO. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SÚMULA 14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A parte autora interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Acórdão, ID 5851484, conheceu e deu provimento ao recurso da parte autora, reformando a sentença, para: “julgar direito da parte autora à aplicação dos efeitos da Lei no 5.174/2013, quanto à proporcionalidade da carga horária, e para condenar o Distrito Federal a implementar os valores mensalmente, a título de VPNI, além do pagamento do valor vencido desde setembro de 2015 (R$25.595,81 até julho de 2017 – ID 5331553, planilha apresentada pelo réu e não impugnada pela recorrente – ID 5331558, pág. 4), ao qual deverão ser acrescidas as parcelas que vencerem até a efetiva implementação no contracheque da parte autora. Os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data de vencimento de cada parcela mensal, em consonância com o entendimento esposado pelo STF (Tema 810), e acrescidos de juros de mora, calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança, desde a citação.”.
3. O Distrito Federal, ora recorrido, interpôs Embargos de Declaração para prequestionar a matéria.
4. A embargada/autora, requereu a rejeição dos embargos de declaração.
5. Acórdão, ID 7745249, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração.
6. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs Recurso Extraordinário, ID 8040245. A autora, recorrida, apresentou contrarrazões.
7. Decisão, ID 8425253, suspendeu o feito até o julgamento do Incidente de Uniformização no 2018.00.2.007991-3. Turma de Uniformização de Jurisprudência, Acórdão 1210196 e Súmula 14.
8. Trata-se de feito em que se discute o reajuste de servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde, cujo acórdão proferido por esta Turma foi no sentido de julgar procedente o pedido inicial para declarar o direito da parte autora à aplicação dos efeitos da Lei no. 5.174/2013 quanto à proporcionalidade da carga horária, e para condenar o Distrito Federal a implementar os valores em seu contracheque.
9. A Lei Distrital no 5.174/2013 reduziu a carga horária de servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde de 24 (vinte e quatro) para 20 (vinte) horas semanais, mantendo o valor do reajuste salarial concedido pela Lei no. 5.008/2012. O artigo 8o da Lei no. 3.320/2004 autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, o que, por si só, não garante direito à equiparação do valor da hora trabalhada com os servidores submetidos ao regime de 20 (vinte) horas semanais.
10. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal julgou incidente de uniformização a respeito do tema e editou a Súmula 14 - TUJ, lavrada nos seguintes termos: "Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013." (UNJ 2018.00.2.007991-3, julgado em 12/09/2019, Relator Designado: Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima).
11. A decisão da Turma de Uniformização implica a necessidade de novo julgamento do Recurso Inominado, na forma do art. 63, parágrafo único, do Regimento Interno. Esta disposição regimental resulta em invalidar o julgamento do Recurso Inominado, exigindo nova apreciação do feito.
12. O vencimento dos servidores com jornada de 40 (quarenta) horas foi estabelecido de forma proporcional aos servidores com jornada de 24 (vinte e quatro) horas. A redução posterior da jornada de referência para 20 (vinte) horas semanais, criou uma distorção que não observou a necessidade de proporcionalidade dos vencimentos. Ainda, o artigo 8o da Lei n. 3.320/2004, que autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, determina que deve ser mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento com os demais integrantes da carreira que trabalham 20 (vinte) horas semanais.
13. A possibilidade de redução da carga horária foi estendida a toda a categoria, razão pela qual a parte autora/recorrente poderia ter optado por trabalhar apenas 20 (vinte) horas semanais (artigo 8o, §2o, da Lei 3.320/2004). Ainda se considerada a alegação de alteração do valor da jornada de trabalho suplementar da parte autora/recorrente na forma do artigo 5o do Decreto 25.324/2004, a concessão de equiparação da hora de trabalho acarretaria reajuste salarial, o qual depende de lei de iniciativa do Poder Executivo, da aprovação do Poder Legislativo Distrital, bem como de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
14. O Conselho Especial do TJDFT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 2015.00.2.005517-6, estabeleceu que a ausência de prévia dotação orçamentária implica a ineficácia da execução de lei que concede reajuste remuneratório naquele exercício financeiro (Acórdão n.872384, 20150020055176ADI, Relator: Humberto Ulhôa, Conselho Especial, Data de Julgamento: 26/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 10).
15. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 864), no sentido de que, nos termos do artigo 169, §1o, da Constituição Federal, a revisão da remuneração dos servidores públicos exige a presença cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019).
16. A exigência reafirmada na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal não se limita à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abrange também as hipóteses de concessão de vantagens ou aumento de remuneração de agentes públicos. O Distrito Federal foi admitido como amicus curiae naquele feito, sob o fundamento de que enfrentava situação semelhante à tratada no Recurso Extraordinário, em razão de reajustes concedidos aos servidores, por meio de diversas leis, sem a correspondente previsão orçamentária. No mesmo sentido, no âmbito do TJDFT, foi inadmitido o processamento de incidente de resolução de demandas repetitivas que tratava dos citados reajustes, sob o fundamento de que a questão estava sob análise do Supremo Tribunal Federal (Acórdão 1045712, 20170020112088IDR, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/8/2017, publicado no DJE: 15/9/2017, p. 552-555).
17. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 (Lei Distrital no. 5.389/2014) autorizou, de forma genérica, despesas com pessoal referentes a concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, mas não houve autorização específica de acréscimo suficiente nas despesas com pessoal para sustentar os impactos financeiros referentes à terceira parcela do reajuste remuneratório previsto em lei.
18. A ausência de previsão orçamentária torna inviável o pagamento do reajuste ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
19. Quanto à Lei n.o 5.008/2012, verifica-se que a matéria encontra-se atualmente regulamentada pela Lei n.o 6.523, de 31.03.2020, a qual, em seu art. 1o, estabelece que a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA será paga e, ao final, extinta, em parcelas iguais, na forma e prazos dos incisos I e II, sendo a primeira parcela, a partir de 1o de abril de 2020; a segunda parcela, a partir de 1o de outubro de 2020, respectivamente. Em 1o de março de 2021, a referida gratificação foi extinta e integralmente incorporada ao vencimento básico.
20. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu art. 2o, estabelece que a lei, não se destinando à vigência temporária, terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Por sua vez, o art. 2o, § 1o, prevê que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, sendo esta última hipótese aplicada ao caso dos autos, não havendo, assim, que se falar em pagamento referente a período anterior à Lei n.o 6.523/2020, porquanto a referida Lei Distrital não contém essa previsão.
21. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. ACÓRDÃOS NRS. 1130660, ID 5851484, 1154269, ID 7745249, REVOGADOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
22. Condeno a parte recorrente vencida, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.